Tribunal: STF
Processo: HC 105430
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS. 
   IMPETRAÇÃO DE WRIT AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO 
   PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691. 
   LEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. A decisão impugnada aplicou 
   entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal, objeto do 
   enunciado 691 da Súmula de Jurisprudência desta Corte.
2. O decreto 
   de prisão não apresenta vício evidente, que autorize a superação do 
   enunciado e o deferimento da ordem em supressão de instância.
3. 
   Habeas corpus não conhecido.